Tribunal: TJMT
Processo: 1025094-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025094-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (EMBARGANTE), HNS AMERICAS COMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 33.804.832/0001-10 (EMBARGANTE), COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.353.487/0014-73 (EMBARGADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES
.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que
desproveu
Agravo de Instrumento
e manteve a
decisão
proferida em Recuperação Judicial
que afastou, naquele momento, a convolação em falência e determinou a adoção de medidas de fiscalização e alienação de ativos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Examina-se a existência de omissão ou contradição no
A
córdão, sob o argumento de que a decisão est
á
fundada em pareceres desatualizados da Administradora Judicial,
e
suposto não enfrentamento do inadimplemento prolongado do plano e de pedido subsidiário
de provas
de atividades empresariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Acórdão, o Colegiado
enfrentou de forma expressa a situação econômico-financeira da recuperanda, reconhece
u
a gravidade do cenário e o inadimplemento do plano, mas conclui
u
, de forma fundamentada, pela necessidade de cautela na decretação da falência.

4.
A decisão não
está fundada
na premissa de existência de atividade operacional, mas na viabilidade, n
o atual
estágio processual, da satisfação do passivo por meio da alienação judicial de ativos, com anuência da maioria dos credores, da Administradora Judicial e do Ministério Público.

5. A tese
de desconsideração de parecer mais recente da Administradora Judicial,
que indica inexistência
de faturamento, não caracteriza omissão, porquanto o
fundamento central do
A
córdão não reside na geração de receitas, mas na proteção do interesse coletivo dos credores.

6. Não há
contradição interna, pois o reconhecimento do inadimplemento do plano não conduz automaticamente à convolação em falência,
uma vez que é
legítima a adoção de providências intermediárias previstas na Lei no 11.101/2005.

7.
O pedido subsidiário de comprovação das atividades empresariais foi absorvido pela solução adotada, que manteve a instauração de incidente específico para apuração de irregularidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses deduzidas pelas partes e adota interpretação sistemática da Lei no 11.101/2005
.”

_________

Dispositivos legais
:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026
;
Lei no 11.101/2005,
arts
. 47, 63, § 1o, e 73.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração opostos por
Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.
e
HNS Américas Comunicações
Ltda.
,
em virtude do Acórdão de Id. 332417860 que, em julgamento unânime, desproveu o Agravo de Instrumento
interposto
com o intuito de reformar decisão proferida
nos autos da Recuperação Judicial n.
o
1036309-04.2017.8.11.0041, apresentada por
Complexx
Tecnologia Ltda.

As Embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e contradição
no julgado
,
sob
argumento de que a decisão
está fundada
em pareceres técnicos da Administradora Judicial que não refletem a situação atual da empresa recuperanda.

Alegam que
o Colegiado
deixou
de considerar
parecer mais recente, datado de julho de 2025, no qual a Administradora Judicial
consignou que
que a recuperanda não auferiu qualquer faturamento ao longo do ano de 2024, evidenciando a completa paralisação de suas atividades empresariais.

Sustentam
que, diante da inexistência de atividade operacional, produção de bens ou prestação de serviços,
e
da
falta
de geração de receitas e de postos de trabalho, não se justifica a manutenção do processo de recuperação judicial, sob pena de
ofensa
aos princípios e dispositivos da Lei n
.
o 11.101/2005, notadamente os art
igos
47, 63, § 1o, e 73.

Aduzem
, ainda, que
a Câmara
não enfrentou adequadamente a tese relativa ao descumprimento prolongado do plano de recuperação e ao pedido subsidiário de comprovação das atividades efetivamente desenvolvidas pela recuperanda.

Ao final, requerem o acolhimento
do Recurso
, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o
Acórdão e decretada
a convolação da recuperação judicial em falência, ou, subsidiariamente,
determinado
que a recuperanda comprove o exercício de atividade empresarial desde o deferimento do processamento da recuperação.

Manifestação da Embargada no Id. 338013354, em que pugna pela rejeição do Recurso e aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos Embargos (Id. 344078862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, as
Embargantes alegam a existência de omissão e contradição no
A
córdão,
sob a tese
de que a decisão est
á
fundada em pareceres técnicos da Administradora Judicial que não reflet
em
a situação atual da empresa recuperanda, notadamente porque
foi
desconsiderado parecer mais recente, datado de julho de 2025, no qual se consignou a inexistência de faturamento no ano de 2024.

Sustentam, ainda, que a
inexistência
de atividade operacional, produção de bens, prestação de serviços e geração de receitas afast
a
a incidência dos princípios que regem a recuperação judicial, em especial os art
igos
47, 63, § 1o, e 73 da Lei n
.
o 11.101/2005, além de apontarem suposto não enfrentamento do descumprimento prolongado do plano e do pedido subsidiário de comprovação das atividades empresariais.

Inicialmente, não se verifica omissão quanto à análise da situação econômico-financeira da recuperanda.

O voto condutor foi expresso ao reconhecer a gravidade do cenário e o longo período transcorrido desde a homologação do plano, consignando que,
“em que pese o tempo decorrido desde a homologação da Recuperação Judicial, o panorama processual atual impõe cautela na decretação da falência”
, justamente porque ainda
estão
em curso medidas concretas de fiscalização e de tentativa de satisfação do passivo, sob o crivo judicial.

De igual modo, não há falar que o Acórdão
embargado
tenha se apoiado
na premissa de que a recuperanda est
á
em plena atividade operacional. Ao contrário, destacou
-se
que a única via factível para a satisfação do passivo, segundo a Administradora Judicial,
é
alienação judicial dos imóveis pertencentes à empresa, solução que contou com a anuência da maioria dos credores, do Ministério Público e da própria Administradora Judicial.

Nesse ponto,
consignou-se que

“a convolação da recuperação judicial em falência,
no momento atual
, não se configura como a medida mais eficaz ou mais benéfica à coletividade de credores”.

A alegação de que
o Colegiado

desconsiderou
parecer mais recente da Administradora Judicial, que indica
falta
de faturamento em 2024, não revela omissão apta a ensejar
A
claratórios
. Isso porque
,
o fundamento central do
A
córdão não reside na existência de atividade empresarial ou geração de receitas, mas na avaliação de que, n
esse
estágio processual, a decretação imediata da falência pode
rá
ser mais prejudicial aos interesses do conjunto de credores do que a tentativa controlada de liquidação de ativos, sob fiscalização judicial.

A
eventual inexistência de faturamento, portanto, não é incompatível com a solução adotada
pela Câmara
,
muito menos
infirmaria, por si só, a conclusão alcançada.

Igualmente não há contradição interna no julgado.

O fato de reconhecer-se
o inadimplemento do plano de recuperação judicial não conduz, de forma automática, à convolação em falência,
e é
legítima a adoção de providências intermediárias quando presentes elementos que recomendem cautela,
a exemplo d
a manifestação técnica da Administradora Judicial,
d
a posição do Ministério Público e
d
a deliberação favorável da maioria dos credores.

Nesse sentido,
foi expressamente consignado que,
ao determinar a intimação da Recuperanda para apresentação de propostas concretas de alienação de seus ativos, sob pena de convolação da recuperação em falência,
o Julgador singular agiu acertadamente
e sintonizada com os princípios estruturantes da Lei de Recuperação Judicial.

Também não procede
o argumento
de omissão quanto ao descumprimento prolongado do plano e ao pedido subsidiário de comprovação das atividades empresariais.

O Colegiado
enfrentou tais questões de forma suficiente ao manter a instauração de incidente específico para apuração de possíveis irregularidades,
e
ao consignar que “
eventuais circunstâncias supervenientes que venham a evidenciar, de forma inequívoca, a inviabilidade econômica da recuperanda serão, oportunamente, suscitadas por quem de direito”
, cabendo ao Juízo singular apreciá-las. Assim, o pedido subsidiário foi absorvido pela solução processual adotada, não havendo falar em omissão relevante.

No tocante aos dispositivos legais invocados,
no A
córdão adotou
-se
interpretação sistemática e finalística da Lei n
.
o 11.101/2005, especialmente do art
igo
47,
privilegiando a
proteção do interesse coletivo dos credores e a fiscalização do procedimento
recuperacional
; por conseguinte,
afast
ou-se
a leitura automática do art
igo
73.

De mais a mais, o
simples fato de o Colegiado não ter acolhido a interpretação defendida pelas Embargantes não configura omissão, mas exercício regular do livre convencimento motivado.

Com essas considerações, por não constatar qualquer omissão ou contradição no julgado,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Não há falar em aplicação da multa do artigo 1.026, do CPC, pois
a oposição dos primeiros Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento, não é

considerada
protelatóri
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026